Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Energia elétrica. Dívida de natureza pessoal. Unidade consumidora. Alteração de titularidade condicionada à liquidação de débito de terceiro.
1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos anteriores de titularidade de terceiros, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 346, § 1o, da Resolução Normativa no 1.000/21 da ANEEL, não incidentes no caso.
2. A ausência dos supostos devedores no polo passivo da demanda impede a declaração de inexigibilidade do débito, por violação ao contraditório.
3. O ônus de comprovar a ocorrência de sucessão empresarial ou continuidade de atividade econômica recai sobre a distribuidora que alega tal fato, nos termos do CPC 373, II.